Tribunal: TJSP
Processo: 2123972-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material e moral c.c. obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de não levantamento pela exequente dos valores depositados nos autos a título de multa cominatória e o de compensação entre créditos e débitos – Rediscussão do banco executado no tocante ao quantum arbitrado de astreintes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material e moral c.c. obrigação de fazer, em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de não levantamento pela exequente dos valores depositados nos autos a título de multa cominatória e o de compensação entre créditos e débitos – Rediscussão do banco executado no tocante ao quantum arbitrado de astreintes – Alegação de excessividade do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada pelo MM. Juízo singular já decidida e afastada em outras duas oportunidades, nos agravos de instrumento nos. 2249782-36.2015.8.26.0000 e 2238188-88.2016.8.26.0000 – Questão preclusa – Impossibilidade de exame da questão relativa à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o montante da multa, porquanto não objeto da r. decisão vergastada - Decisão mantida – Agravo improvido.